Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DESATENDIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E/OU ADVOGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo localizado o bem a ser apreendido, o credor é intimado para emendar a inicial, a fim de pedir a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/1969.
2. No caso, verifica-se que embora a credora tenha sido intimada, não cumpriu a determinação elencada no art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/69, razão pela qual o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais de constituição, desenvolvimento e validade do processo. Isso porque o endereço onde se encontra o bem é pressuposto processual para que realize a busca e apreensão, e somente se alterado o pedido, para execução, que será possível dar continuidade ao feito, inclusive com a efetivação da citação por edital.
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, conforme mencionado no apelo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.